Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.
1. Compulsando a aba expedientes, verifica-se que foi registrado ciência do inteiro teor do acórdão pela parte embargante no dia 13.06.2023, razão pela qual o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração iniciou-se no dia 14.06.2023 e possuiu como termo final o dia 20.06.2023. Intempestividade do recurso rejeitada.
2. Para que os embargos de declaração recebam juízo positivo de admissibilidade, basta a alegação de existência de vício, pois a ocorrência, de fato, de tais vícios deve ser analisada no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adota e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso por meio da via recursal eleita
4. O intuito protelatório do presente recurso, conforme alegado nas contrarrazões, não restou evidenciado. No entanto, resta advertida a embargante sobre a aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de oposição de novos embargos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.